Tribunal: TCU
Processo: 006.148/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à pregão destinado à contratação de serviços de locação de caminhões com motoristas habilitados para transporte rodoviário de recipientes especiais contendo combustível nuclear para as recargas da Usina Nuclear de Angra 1 e da Usina Nuclear de Angra 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra supostas irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 230/2021, promovido pela Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear), destinado à contratação de serviços de locação de caminhões com motoristas habilitados para transporte rodoviário e recipientes especiais contendo combustível nuclear para as recargas da Usina Nuclear de Angra 1 e da Usina Nuclear de Angra 2; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a revogação da medida cautelar realizada por meio do despacho à peça 69 destes autos, transcrito no relatório precedente; 9.2. encaminhar os autos à unidade técnica para que adote as medidas pertinentes com vistas à apuração dos fatos e à audiência dos responsáveis.